Tribunal: TJES
Processo: 5012883-24.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012883-24.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: RILDO DA SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. PERMANÊNCIA ÍNFIMA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DISTINGUISHING DO TEMA 312 DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, determinando a devolução imediata das quantias pagas por consorciado que desistiu do plano após apenas um mês de permanência em um grupo com prazo de 180 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio de longa duração na hipótese de breve permanência do consorciado e ausência de prejuízo ao grupo; (ii) estabelecer se a taxa de administração deve ser retida integralmente ou de forma proporcional ao tempo de vinculação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no Tema 312 do STJ, que posterga a restituição para o encerramento do grupo, comporta mitigação (distinguishing) quando as peculiaridades do caso concreto revelam desproporcionalidade entre o tempo de permanência e a duração total do contrato.

A imposição ao consumidor de aguardar o encerramento de plano de 15 anos para reaver valores vertidos após apenas um mês de adesão configura desvantagem exagerada e viola o princípio da razoabilidade.

A restituição imediata é devida quando a administradora não demonstra prejuízo efetivo à coletividade dos consorciados decorrente da saída prematura do aderente.

A taxa de administração deve remunerar o serviço efetivamente prestado, sendo escorreita a sua retenção de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

A retenção de cláusula penal e de valores destinados ao fundo de reserva exige prova de dano ao grupo, cujo ônus incumbe à administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o apelado aderiu, em 25/06/2021, a uma cota de consórcio imobiliário com crédito de R$105.000,00 (cento e cinco mil) e prazo de 180 meses, tendo efetuado o pagamento inicial de R$10.359,75 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove mil e setenta e cinco centavos). Alegou, contudo, ter sido induzido a erro por promessa de contemplação rápida, requerendo a rescisão do contrato de consórcio, a restituição integral da quantia paga e reparação por danos morais.

Conquanto o julgador tenha rechaçado a tese de vício de consentimento, assegurou ao demandante o direito à restituição imediata decorrente da desistência voluntária, sob o fundamento de que, inexistindo prova de prejuízo ao grupo e considerando a permanência ínfima (apenas um mês), a retenção dos valores até o encerramento do grupo revelar-se-ia abusiva e desarrazoada, à luz das disposições consumeristas.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a validade da determinação de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente em contrato de consórcio firmado sob a égide da Lei nº 11.795/2008, bem como a proporcionalidade das deduções autorizadas.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
Tema Repetitivo 312
, “
[é] devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
”

No entanto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem flexibilizado a aplicação automática desse entendimento quando presentes elementos fáticos que autorizem a mitigação da regra, como a longa duração do grupo, a breve permanência do consorciado e a ausência de prova de dano à coletividade consorcial. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA APÓS PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. DISTINGUISHING DO TEMA 312/STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria da Penha Gama Castro contra sentença proferida pela Vara Única de Marilândia, que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nula a cláusula penal de desistência/cancelamento, mas negando a restituição imediata das quantias pagas, fixando sua devolução ao final do grupo consorcial, nos moldes contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio de longa duração com pagamento de parcela única; (ii) estabelecer se a taxa de administração deve ser proporcional ao valor efetivamente pago; (iii) determinar o marco inicial da correção monetária e a taxa de juros aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação da tese fixada no Tema 312/STJ admite mitigação quando houver peculiaridades que afastem o entendimento geral, como a desproporcionalidade entre o valor pago e o prazo contratual, aliada à ausência de prejuízo à administradora ou ao grupo consorcial. O contrato em questão, firmado em novembro de 2018, tem duração de 170 meses e valor de crédito de R$ 75.000,00, sendo que a apelante pagou apenas uma parcela de R$ 1.310,32, circunstância que evidencia a desproporção e permite a restituição imediata, sem prejuízo ao equilíbrio contratual
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio é admitida quando houver pagamento de parcela única, contrato de longa duração e ausência de prejuízo à administradora
. (...) Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 231; CC, art. 406; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Segunda Seção, j. 12.12.2012; STJ, AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.12.2024; TJES, ApCiv 5024117-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 22.04.2025; TJES, ApCiv 5009758-75.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 31.07.2024. (TJES, 5000114-45.2023.8.08.0066 Classe Judicial APELAÇÃO CÍVEL Magistrado Órgão Julgador Data MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 18/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA REPETIVO Nº 312 DO STJ - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA CONTRATOS FIRMADOS APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08 - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA ADMINISTRADORA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 312, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” 2. Dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS para os contratos firmados a partir de 06/02/2009, não abrangidos nesse julgamento 3.
É possível a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração, firmado a partir de 06/02/2009, e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, 5009758-75.2022.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 31/07/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO –
DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 312/STJ – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– RESTITUIÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), fixou o entendimento de que o consorciado desistente faz jus à restituição dos valores vertidos, porém, apenas em até trinta dias após o encerramento do grupo. 2. Contudo, a
referida orientação reclama mitigação diante das peculiaridades do presente caso em análise, porquanto a desistência ocorreu após o pagamento de uma única parcela em contrato de longa duração, sob pena de configurar manifesto desequilíbrio contratual
e impor ao consumidor ônus excessivo, em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Nessas circunstâncias, a restituição imediata dos valores pagos se revela medida necessária à observância do princípio da razoabilidade, sobretudo porque não demonstrado nos autos prejuízo ao grupo consorcial. 4. A atualização dos valores deverá ocorrer pelo INPC até a data da citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 5024117-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que o contrato possui longa duração (180 meses) e o apelado nele permaneceu por apenas um mês, de sorte que aplicar de forma automática o Tema 312/STJ implicaria obrigar o consumidor a aguardar cerca de 15 anos para reaver quantia paga no início da relação, o que configura desvantagem exagerada violadora do art. 51, IV, do CDC. Ademais, a administradora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo efetivo que a retirada imediata do autor causaria à coletividade dos consorciados, prova esta que deve ser cabal e não meramente presumida.

Convém ressaltar que o entendimento ora manifestado guarda coerência com o voto-vista por mim recentemente proferido no recurso de apelação nº 5018115-35.2023.8.08.0048, cujas delimitações fáticas em muito se aproximam do caso ora
sub examine
.

Ademais, no que concerne às deduções, a taxa de administração deve remunerar o serviço efetivamente prestado, sendo escorreita a sua fixação de forma proporcional ao tempo de permanência (0,13% no caso concreto), sob pena de enriquecimento sem causa da administradora, de sorte que a retenção de cláusula penal e fundo de reserva também foi corretamente afastada por ausência de prova de dano ao grupo, ônus que incumbia à recorrente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que guarda harmonia com a proteção constitucional e legal ao consumidor e com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)